Tribunal: TJMT
Processo: 1035236-41.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZIL ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.905.791-52 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1035236-41.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

Recorrido:

OZIL ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM O BANCO LOSANGO S/A. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO.

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
OZIL ANTONIOO PEREIRA DA SILVA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$1.251,95 (um mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)
incluída na data de
27.10.2020,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou o reclamado a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da reclamante.

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado de indenização por danos morais.

4.

In casu,
verifica-se que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito firmada entre a reclamante e o Banco Losango S/A, por meio do
contrato que deu origem ao débito devidamente assinado, qual seja “
Proposta de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais do Crédito Direto ao Consumidor (CDC)”,

bem como o termo de cessão de crédito realizado (ID nº 169248715).

5.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado à contestação é idêntica àquela aposta na Registro Geral (RG), declaração de hipossuficiência e procuração, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

6.
Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do Recorrente nas entidades de proteção ao crédito.

7.
Frise-se também que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

8.
Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

9.
Danos morais não configurados.

10.
Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista
que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito firmada entre a reclamante e o Banco Losango S/A, por meio do
contrato que deu origem ao débito devidamente assinado, qual seja “
Proposta de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais do Crédito Direto ao Consumidor (CDC)”,

bem como o termo de cessão de crédito realizado (ID nº 169248715).

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado à contestação é idêntica àquela aposta na Registro Geral (RG), declaração de hipossuficiência e procuração, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do Recorrente nas entidades de proteção ao crédito.

Ademais,
frisa-se também que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

Outrossim, há comprovação do débito decorrente da utilização do empréstimo CDC, sendo que o Recorrido não comprova o pagamento integral do débito.

Nesse sentido, entendo que o Recorrente cumpriu com o seu ônus probatório, e a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pelo Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023